Tribunal: TJDFT
Processo: 0730219-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP. INUTILIDADE DA MEDIDA. DADOS ABRANGIDOS PELO SISTEMA SISBAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pela 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0718198-69.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP para localização de bens dos executados.2. A decisão agravada fundamentou-se na abrangência do sistema SISBAJUD, que já contempla instituições financeiras, fintechs e entidades abertas de previdência privada, tornando desnecessário o envio de ofícios às entidades solicitadas.3. A parte agravante sustenta que previdências privadas e títulos de capitalização não estariam incluídos nas pesquisas do SISBAJUD, razão pela qual o envio dos ofícios seria medida complementar e útil para localizar eventuais ativos penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão a ser dirimida consiste em verificar a necessidade e utilidade da expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP para localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O sistema SISBAJUD abrange instituições financeiras, fintechs e entidades abertas de previdência privada, possibilitando a identificação de ativos e aplicações financeiras, de modo que o envio de ofícios à CNSEG e à SUSEP seria redundante e desnecessário.
6. As contribuições vertidas a entidades fechadas de previdência complementar não integram o patrimônio disponível do participante, sendo insuscetíveis de penhora, conforme o art. 789 do CPC e entendimento consolidado do TJDFT (Acórdão 1339254, 4a Turma Cível, Rel. James Eduardo Oliveira, DJE 28/06/2021).7. A jurisprudência desta Corte orienta que a expedição de ofícios a órgãos externos constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários e indícios de utilidade concreta da diligência.8. No caso, não há comprovação de alteração da situação patrimonial dos devedores, tampouco elementos que indiquem a efetividade da medida pretendida, razão pela qual o indeferimento deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP.
Tese de julgamento: “1. O sistema SISBAJUD já contempla a pesquisa de ativos em instituições financeiras e entidades abertas de previdência privada, sendo desnecessária a expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP. 2. A adoção de medidas atípicas de localização de bens depende da demonstração de esgotamento dos meios ordinários e de indícios concretos de efetividade.”
Dispositivos relevantes citados:CPC/2015, arts. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1768642, 5a Turma Cível, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 05/10/2023, DJE 26/10/2023; TJDFT, Acórdão 1825414, 5a Turma Cível, Rel. Maria Ivatônia, j. 29/02/2024, DJE 14/03/2024.